Tribunal: STF
Processo: ARE 1532600
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE DECORRENTE DE EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NA ADPF Nº 324/DF. INEXISTÊNCIA. ENQUADRAMENTO SINDICAL. ANÁLISE: NECESSIDADE DE EXAME DO QUADRO PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:



    “I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. ADOBE ASSESSORIA DE SERVIÇOS CADASTRAIS S.A. E OUTRA. LEI Nº 13.467/2017. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 



    O TRT registrou que “[...] as atividades desempenhadas pela parte autora consistiam em uma etapa do processo de concessão de crédito, sendo necessariamente associada à atividade-fim de uma financeira, não se configurando o exercício de mera atividade burocrática e cadastral, mas de captação de clientes e acompanhamento das propostas de financiamento, além da possibilidade de contestação em caso de negativa da proposta.” Consignou, ainda, que, embora a reclamada ADOBE ASSESSORIA DE SERVIÇOS CADASTRAIS S.A. se trate formalmente de empresa prestadora de serviços, atua como verdadeiro braço da instituição financeira. Nesse contexto, a Corte Regional manteve o enquadramento da reclamante na categoria profissional dos financiários, ao determinar a aplicação das respectivas normas coletivas dessa categoria profissional. Não há transcendência política, pois não constatado o desrespeito à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal.



    Não há transcendência social, pois não se trata de postulação, em recurso de reclamante, de direito social constitucionalmente assegurado. Não há transcendência jurídica, pois não se discute questão nova em torno de interpretação da legislação trabalhista. Não se reconhece a transcendência econômica quando, a despeito dos valores da causa e da condenação, não se constata a relevância do caso concreto, pois não se constata o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência desta Corte Superior. Quanto à preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, não há como se contatar a transcendência quando se verifica em exame preliminar que o TRT entregou a prestação jurisdicional postulada pela parte, manifestando-se sobre as questões decisivas para o desfecho da lide (arts. 93, IX, da CF/88, 832 da CLT e 489 do CPC/2015). As alegações da parte foram respondidas pela Corte regional nos seguintes termos: “Em razão do enquadramento como financiária, são aplicáveis as determinações quanto à jornada de trabalho constantes no artigo 224, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho e na Súmula nº 55 do Tribunal Superior do Trabalho, devendo ser consideradas extras as horas prestadas além da 6ª hora diária e 30ª hora semanal.” Não há outros indicadores de relevância no caso concreto (art. 896-A, § 1º, parte final, da CLT). Agravo de instrumento a que se nega provimento.



    INTERVALO PREVISTO NO ARTIGO 384 DA CLT. CONTRATO DE TRABALHO ENCERRADO ANTES DA LEI N° 13.467/2017 O TRT ressaltou que este Tribunal Superior, no julgamento do processo IIN-RR-1540/2005-046-12- 00, decidiu que o art. 384 da CLT foi recepcionado pela Constituição Federal. Assim, considerando que à época da vigência do contrato de trabalho da reclamante estava em vigor o artigo 384 da CLT, reconheceu-lhe o direito ao intervalo previsto nesse dispositivo. Não há transcendência política, pois não constatado o desrespeito à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal. 



    Não há transcendência social, pois não se trata de postulação, em recurso de reclamante, de direito social constitucionalmente assegurado. Não há transcendência jurídica, pois não se discute questão nova em torno de interpretação da legislação trabalhista. Não se reconhece a transcendência econômica quando, a despeito dos valores da causa e da condenação, não se constata a relevância do caso concreto, pois a tese do TRT é no mesmo sentido do entendimento desta Corte Superior, não havendo matéria de direito a ser uniformizada. Além disso, a recepção pela Constituição Federal do art. 384 da CLT, vigente até a entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017, foi chancelada pelo STF no julgamento do Tema 528 da Tabela de Repercussão Geral, em 15.9.2021, no qual se reconheceu a constitucionalidade do art. 384 da CLT e se determinou sua aplicação para todas as mulheres trabalhadoras em relação ao período anterior à edição da Lei 13.467/2017. Não há outros indicadores de relevância no caso concreto (art. 896-A, § 1º, parte final, da CLT). Agravo de instrumento a que se nega provimento. 



    GRUPO ECONÔMICO. CONTRATO DE TRABALHO ENCERRADO ANTES DA LEI N° 13.467/2017 



    Atendidos os requisitos do art. 896, § 1º-A, da CLT. Deve ser reconhecida a transcendência jurídica quando se mostra aconselhável o exame mais detido da controvérsia devido às peculiaridades do caso concreto. O enfoque exegético da aferição dos indicadores de transcendência em princípio deve ser positivo, especialmente nos casos de alguma complexidade, em que se torna aconselhável o debate mais aprofundado da matéria. A redação anterior do art. 2º, § 2º, da CLT (antes da vigência da Lei nº 13.467/17) estabelecia que "sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas". Daí o reconhecimento de grupo econômico quando havia controle de uma empresa sobre as outras (jurisprudência da SBDI Plena)



    Por outro lado, a jurisprudência desta Corte Superior, quanto aos fatos que ocorreram antes da vigência da Lei nº 13.467/17, possuía o entendimento de que não bastava a mera situação de coordenação entre as empresas, sendo necessária a presença de relação hierárquica entre elas, de efetivo controle de uma empresa sobre as outras, ou quando uma empresa fosse sócia majoritária da outra (portanto detendo o controle acionário), ressaltando ainda que a ocorrência de sócios em comum não implicava, por si só, o reconhecimento do grupo econômico. Há julgados da SBDI-1 e de Turmas do TST nesse sentido. No caso concreto, o TRT consignou que, da análise dos atos constitutivos, “extrai-se a existência de grupo econômico, com sócios em comum, desempenho de atividades convergentes, consistentes na concessão de crédito, financiamento e investimento, com benefício direto dos resultados obtidos pelo contrato de trabalho celebrado com o reclamante.” A Corte Regional constatou que, embora a ADOBE se trate formalmente de empresa prestadora de serviços, atua como verdadeiro braço de instituição financeira. Assim, manteve a responsabilidade solidária das reclamadas, nos termos do artigo 2º, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho. Embora tais aspectos fáticos, por si apenas, pudessem não ser suficientes para a configuração de grupo econômico para os fatos ocorridos antes da Lei nº 13.467/17, no caso verificou-se, ainda, que, “Da Ata de Assembleia Geral de 2015 da CREFISA consta como Presidente Leila Mejdalani Pereira, como Secretário José Roberto Lamacchia e como acionista Crefipar participações e empreendimentos LTDA. (Id. 92e5aed). No documento de Alteração do Contrato Social da ADOBE consta como acionista José Roberto Lamacchia e, como diretora superintendente, Leila Mejdalani Pereira (Id. f3f82f1 e Id. b19cfc4).” Portanto, para além de sócios comuns, a Presidente da CREFISA é também diretora superintendente da ADOBE, evidenciando-se, assim, o entrelaçamento entre os órgãos diretivos das empresas reclamadas (interlocking) e a consequente configuração de grupo econômico, conforme julgados da Sexta Turma. Robustece essa conclusão o entendimento da Primeira Turma do STF que igualmente reconhece o grupo econômico formado entre ADOBE e CREFISA. Logo, revela-se irrepreensível o reconhecimento do grupo econômico formado pelas reclamadas para fins de impor-lhes a responsabilidade solidária. Agravo de instrumento a que se nega provimento. 



    ENQUADRAMENTO SINDICAL. FINANCIÁRIA



     Atendidos os requisitos do art. 896, § 1º-A, da CLT. Deve ser reconhecida a transcendência jurídica quando se mostra aconselhável o exame mais detido da controvérsia devido às peculiaridades do caso concreto. O enfoque exegético da aferição dos indicadores de transcendência em princípio deve ser positivo, especialmente nos casos de alguma complexidade, em que se torna aconselhável o debate mais aprofundado da matéria. Em geral, o empregado integra a categoria profissional correspondente à categoria econômica do seu empregador. Quando o empregador atua em mais de uma atividade econômica, se conectadas a categorias profissionais distintas, o enquadramento sindical do empregado é definido conforme a atividade preponderante, salvo se este for membro de categoria diferenciada, nos termos do art. 511, § 3º, CLT. No caso concreto, a Corte Regional consignou que “[...] as atividades desempenhadas pela parte autora consistiam em uma etapa do processo de concessão de crédito, sendo necessariamente associada à atividade- fim de uma financeira, não se configurando o exercício de mera atividade burocrática e cadastral, mas de captação de clientes e acompanhamento das propostas de financiamento, além da possibilidade de contestação em caso de negativa da proposta.” Consignou, ainda, que, embora a reclamada ADOBE ASSESSORIA DE SERVIÇOS CADASTRAIS S.A. se trate formalmente de empresa prestadora de serviços, atua como verdadeiro braço da instituição financeira. Em consequência, a Corte Regional manteve o enquadramento da reclamante na categoria profissional dos financiários, ao determinar a aplicação das normas coletivas dessa categoria profissional. Assim, a reclamante desempenhava atividades relacionadas à concessão de crédito, típicas de empregados financiários, e, considerando que sua empregadora (ADOBE) desenvolvia atividades financeiras em benefícios de clientes da Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos, é inarredável o enquadramento na categoria profissional dos financiários e consequentemente o reconhecimento dos benefícios e aplicação das normas coletivas respectivas. Há julgados. Agravo de instrumento a que se nega provimento. 



    ENTE PRIVADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL. TESE VINCULANTE DO STF.



     Há transcendência política quando se constata que o acórdão recorrido não está conforme a tese vinculante do STF. No caso concreto o índice de correção monetária está sendo decidido na fase de conhecimento. O Tribunal Regional, ao considerar a jurisprudência do TST e do STF prevalecente à época, interpretou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 39, “caput”, da Lei nº 8.177/91 e da (não) aplicação do art. 879, § 7º, da CLT, decidindo pela observância do IPCA-E como índice de correção monetária, pois a lide relaciona-se a fatos posteriores a 25/03/2015, o que não se compatibiliza com a tese vinculante firmada pelo STF. O STF decidiu que se aplica o art. 879, § 7º, da CLT com interpretação conforme a Constituição Federal, nos termos da ADC nº 58. Há julgados desta Corte Superior abordando a mesma discussão travada nos autos para conhecer do recurso de revista por violação do art. 879, § 7º, da CLT.



    Aconselhável o provimento do agravo de instrumento para determinar o processamento do recurso de revista para melhor exame da alegada violação do art. 879, § 7º, da CLT. Agravo de instrumento a que se dá provimento. 



    II - RECURSO DE REVISTA. ADOBE ASSESSORIA DE SERVIÇOS CADASTRAIS S.A. E OUTRA. LEI Nº 13.467/2017. ENTE PRIVADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL. TESE VINCULANTE DO STF 



    1 - O STF conferiu interpretação conforme a Constituição Federal aos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT (com redação dada pela Lei nº 13.467/2017) para definir que, até que sobrevenha nova lei, a atualização monetária dos créditos decorrentes de condenação judicial, incluindo depósitos recursais, para entes privados, deve ocorrer da seguinte forma: na fase extrajudicial (antes da propositura da ação) incide o IPCA-E cumulado com os juros do art. 39, caput, da Lei 8.177/1991; na fase judicial (a partir do ajuizamento da ação) incide a SELIC, que compreende a correção monetária e os juros de mora. 2 - O STF modulou os efeitos da decisão, nos seguintes termos: a) “são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês”; b) “devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês”; c) “os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária)”; d) os parâmetros fixados “aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”. 3 - A regra de modulação fixada pelo STF pela qual são reputados válidos os pagamentos realizados somente incide nos casos de valores pagos no tempo e modo oportunos. Tal circunstância difere-se da situação em que há levantamento de valores quando já presente discussão acerca dos índices a serem aplicados à conta de liquidação. Reitere-se: o fato de haver levantamento de valores incontroversos em momento processual em que o próprio índice está em discussão não impede a reelaboração da conta em sua integralidade, agora com o índice considerado correto. Julgados. 4 - O STF acolheu parcialmente os embargos declaratórios opostos pela AGU para sanar erro material, registrando que: a) a taxa SELIC incide a partir do ajuizamento da ação, e não a partir da citação; b) a taxa SELIC abrange correção e juros, e, a partir do ajuizamento da ação, sua aplicação não pode ser cumulada com os juros da lei trabalhista; c) não foi determinada a aplicação da tese vinculante à Fazenda Pública; d) a correção monetária aplicável a ente público quando figurar na lide como responsável subsidiário ou sucessor de empresa extinta é matéria infraconstitucional, que não foi objeto da ADC nº 58. 5 - Conforme decidido pelo STF na Rcl 48135 AgR, quando não for o caso de trânsito em julgado, a decisão do STF deve ser aplicada em sua integralidade, não havendo reforma para pior ou preclusão, uma vez que se trata de tese vinculante firmada em matéria que possui natureza de ordem pública. 6 - No caso concreto o índice de correção monetária está sendo decidido na fase de conhecimento. O Tribunal Regional, ao considerar a jurisprudência do TST e do STF prevalecente à época, interpretou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 39, “caput”, da Lei nº 8.177/91 e da (não) aplicação do art. 879, § 7º, da CLT, decidindo pela observância do IPCA-E como índice de correção monetária, pois a lide relaciona-se a fatos posteriores a 25/03/2015, o que não se compatibiliza com a tese vinculante firmada pelo STF. 7 - O STF decidiu que se aplica o art. 879, § 7º, da CLT com interpretação conforme a Constituição Federal, nos termos da ADC nº 58. Há julgados desta Corte Superior abordando a mesma discussão travada nos autos para conhecer do recurso de revista por violação do art. 879, § 7º, da CLT. 8 – Recurso de revista a que se dá provimento.” (e-doc. 88).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violados os arts. 5º, inc. II, e 170, incs. II, III e IV, da Constituição da República, alegando ofensa aos princípios da legalidade e da livre iniciativa. Indica também contrariado o entendimento do STF exarado na ADPF nº 324/DF e no RE 958.252/MG.



    2.1. Sustenta que a temática contida nestes autos está regulamentada na Lei nº 13.429, de 2017, pela qual foi estabelecida a inexistência de vínculo de emprego entre os trabalhadores terceirizados e os tomadores de emprego. 



    2.2. Assevera que, em face da norma mencionada, não há mais discussão a respeito da possibilidade de terceirização em todas as atividades do núcleo empresarial, sendo desnecessária a diferenciação entre atividade-fim e atividade-meio, inexistindo o vínculo empregatício deferido. Nesse sentido, o acórdão recorrido estaria em confronto também com a jurisprudência consolidada pelo STF [ADPF nº 324/DF, RE nº 958.252/MG (Tema RG nº 725) e RE nº 635.546/MG (Tema RG nº 383)].



    2.3. Prossegue argumentando com a inviabilidade do pedido no tocante ao enquadramento sindical do autor na categoria dos financiários, em decorrência da atividade-fim do tomador de serviços, uma vez que nem sequer teria se configurado o alegado vínculo de emprego.



    2.4. Alude ao teor dos Temas nº 383 e 725 do rol da Repercussão Geral, indicando não ser devida a ”equiparação salarial entre entre empregados da empresa tomadora de serviços e empregados da empresa contratada (terceirizada)”. 



    2.5. Entende que está “na iminência de sofrer vultuosa condenação pecuniária, a despeito da firme jurisprudência deste E. STF negar a possibilidade de declaração de vínculo com a tomadora de serviços, ou mesmo enquadramento na atividade fim deste, eis que, repita-se, é possível a terceirização de toda e qualquer atividade, além de sua forma de organização“ (e-doc. 102,  p. 28; sic).



    2.6. Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos (e-doc. 91).



    É o relatório.



    Decido. 



    3. O recurso não está a merecer provimento.



    4. De início, há de se afastar a alegada contrariedade ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, tendo em vista que a controvérsia contida nesta demanda não foi decidida naquelas ocasiões, uma vez que os mencionados precedentes não versam sobre a ocorrência de fraude na intermediação de mão de obra tendo em vista que as empresas envolvidas integram o mesmo grupo econômico.



    5. Com relação ao enquadramento sindical, somente seria possível chegar-se à conclusão diversa daquela encontrada pelo Tribunal de origem a partir do revolvimento do quadro fático e da análise da legislação infraconstitucional de regência, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    6. Ressalto que o acórdão impugnado está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, inclusive recentes precedentes do Plenário, todos exarados em processos em que é parte a ora recorrente. Confiram-se a seguir:



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO. CATEGORIA PROFISSIONAL DOS EMPREGADOS. ENQUADRAMENTO DIVERSO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento aos agravos de instrumento. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. RAZÃO DE DECIDIR 



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.517.353-AgR/RO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 12/11/2024, p. 18/11/2024; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324/DF. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. FRAUDE DECORRENTE DA CONSTATAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. 1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 2. Reconhecimento de fraude na terceirização em razão da constatação de grupo econômico, não havendo que se falar em inobservância ao que decidido na ADPF nº 324/DF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 46.756-AgR/RN, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 05/08/2022).



    “RECLAMAÇÃO. ADPF 324. TEMA 725. EMPRESAS INTEGRANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DA MATÉRIA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 



    2. Inexiste aderência estrita à decisão da ADPF 324 e ao Tema 725 da sistemática da repercussão geral os casos em que a discussão da matéria, no âmbito do Juízo a quo, tenha se restringido à atribuição de responsabilidade às empresas tomadoras dos serviços em face de integrarem elas o mesmo grupo econômico. 



    3. Não usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal a decisão do Tribunal Superior do Trabalho que, no uso de competência própria, nega seguimento a agravo de instrumento em recurso de revista, com fundamento no art. 896-A da CLT, quando a questão discutida no processo de origem não possui relação de pertinência temática com matéria cuja repercussão geral tenha sido reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. 



    4. É inviável a análise de questão jurídica não trazida na petição inicial da reclamação e aventada pela primeira vez no agravo regimental, por consistir em inadmissível inovação recursal.



     5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 43.720-AgR/RN, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27/09/2021, p. 19/11/2021; grifos acrescidos).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO RE 958.252 (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. RECURSO NEGADO. 



    1. Diferentemente dos reiterados casos julgados procedentes por esta Turma, por ofensa ao entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e no Tema 725 da Repercussão Geral (RE 958.252), na hipótese destes autos, o foco da controvérsia não é a declaração de ilicitude da terceirização de atividade fim. É que a Primeira Turma desta CORTE, em recentes julgados, sedimentou o entendimento de que as empresas ADOBE e CREFISA, ora reclamantes, integram o mesmo grupo econômico, o que afasta a estrita aderência entre o caso concreto e os paradigmas apontados ( Rcl 37.009 AGR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 14/7/2020; e Rcl 39.792 ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 14/5/2020). 



    2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958.252 (Tema 725 da RG), não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocado. É, portanto, inviável a presente reclamação. 3. Recurso de Agravo ao qual se nega provimento.”



    (Rcl 41.726-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA: ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252-RG. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl 41.970-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”



    (Rcl 37.182-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 22/05/2020, p. 08/06/2020).



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



     



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator